Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MUDANÇA DE DIREÇÃO. ENTRADA EM OUTRA VIA. PREFERÊNCIA DOS VEÍCULOS QUE TRANSITAM NO SENTIDO CONTRÁRIO DA VIA. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, CTB. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE REALIZOU A MANOBRA DE MUDANÇA DE DIREÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto formulado pelos requeridos.
2. Os requeridos interpuseram, conjuntamente, recurso inominado no qual alegam, em síntese, que o requerente/recorrido fez conversão à esquerda sem observar os veículos que transitavam em sentido contrário e sem respeitar a distância de segurança. Argumentam que seguiam na via principal e que era dever do recorrido ceder passagem. Reiteram os pedidos de indenização por danos morais e materiais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Considerando que é incontroversa a colisão entre os veículos, a questão a ser solucionada consiste no exame das responsabilidades de cada parte no evento ocorrido.
4. Narram os autores que, em 15/06/2019, às 16h40min, aproximadamente, o 2o requerente conduzia o veículo de propriedade do 1o requerente pela Avenida Vereda da Cruz quando parou o carro e sinalizou que entraria à esquerda na rua 19 sul. Alegam que, ao começar a manobra para entrar na referida rua, o 2o requerido, que vinha no sentido oposto da avenida, colidiu com a parte frontal do veículo que estava conduzindo.
5. Uma vez que os requeridos formularam pedido contraposto, aplicam-se a eles, quanto aos pedidos formulados em contestação, o ônus da prova do art. 373, I, CPC, devendo produzir o conjunto probatório necessário à comprovação dos fatos que constituem o seu direito.
6. No caso em questão, as fotos anexadas aos autos pelos autores (Ids 28670862 e seguintes) demonstram o local, nos veículos envolvidos, em que a colisão ocorreu. Contudo, apenas as mencionadas fotos não permitem uma conclusão segura a respeito da culpabilidade de cada parte no evento em apreço.
7. Todavia, os autores admitem que a colisão entre os veículos ocorreu no momento em que o 2o requerente realizava a manobra de entrada à esquerda na rua 19 Sul, saindo da avenida Vereda da Cruz. Nesse sentido, dispõe o art. 38, parágrafo único, do CTB que durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair. Logo, caberia ao requerente, condutor do veículo que realizava a manobra de mudança de direção, observar a preferência de quem conduzia o veículo no sentido oposto da avenida – no caso, o requerido – e aferir se havia a possibilidade e segurança necessárias para a realização da manobra.
8. Na hipótese em questão, considerando as peculiaridades do caso e a já apreciada preferência do requerido, caberia aos autores se desincumbirem de qualquer culpa e comprovar eventual irregularidade dos réus, mas assim não agiram.
9. Diante da responsabilidade do requerente, condutor do veículo que realizou a manobra que deu causa à colisão, os autores devem ser responsabilizados pelos danos comprovados pelos réus. Conforme atestam os orçamentos apresentados aos autos (ID 28670954), os réus tiveram gasto no valor de R$ 7.114,00 (sete mil, cento e quatorze reais) com o conserto do veículo, devendo ser ressarcidos.
10. Em relação aos danos morais, no entanto, razão não assiste aos recorrentes. Não se vislumbra, no caso, intuito difamatório dos autores, seja na inicial ou na audiência. Ademais, não há, nos autos, comprovação satisfatória de que o acidente em questão tenha causado lesões aos atributos da personalidade dos réus.
11. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar os autores, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 7.114,00 (sete mil, cento e quatorze reais),a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação. Sentença mantida nos demais pontos.
12. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.